Tribunal: TJPA
Processo: 0803342-03.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803342-03.2021.8.14.0028

APELANTE: IRENE PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803342-03.2021.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES E MATHEUS FRANCA FERREIRA DO CARMO

APELADA: IRENE PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADA: LETICIA MELO CAMARGO CATETE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL RURAL. PRAZO REGULAR NÃO OBSERVADO, CONFORME DEMONSTRADO PELA CONSUMIDORA APELADA. SUSPENSÃO DO PRAZO DA OBRIGAÇÃO. ART. 35, II DA RN Nº 414 / ANEEL. CONTEÚDO PROBATÓRIO FORNECIDO PELA APELANTE QUE NÃO DEMONSTRA DE MANEIRA SUFICIENTE QUE A OBRIGAÇÃO NÃO FOI CUMPRIDA EM VIRTUDE DO IMPEDIMENTO ALEGADO. MERA JUNTADA DE TELA DE SISTEMA ADMINISTRATIVO DA EMPRESA QUE NÃO APRESENTA DOCUMENTOS DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS E AS DATAS DAS OCORRÊNCIAS. FORÇOSO O RECONHECIMENTO DA DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. EXISTENTE. SERVIÇO ESSENCIAL. VALOR INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE SE DENOTA RAZOÁVEL, TENDO EM VISTA QUE A CONSUMIDORA PASSOU MAIS DE 6 (SEIS) MESES SEM O RECEBIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Volta-se a apelante contra sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-a no fornecimento da energia elétrica e ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

II – Verificando os autos, percebe-se que a concessionaria deixou de efetivamente comprovar fato impeditivo ao direito da consumidora, eis que não fora juntado qualquer documento que comprovasse a realização de diligências anteriores e fundamentais para a realização da obrigação;

III – A demora injustificada na ligação da energia elétrica conduz ao dano moral, face o caráter essencial do serviço;

IV – Valor indenizatório devido, em razão do longo período que a consumidora quedou em falta de recebimento de energia. Valor mantido, por se mostrar razoável e proporcional.

IV – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803342-03.2021.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES E MATHEUS FRANCA FERREIRA DO CARMO

APELADA: IRENE PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADA: LETICIA MELO CAMARGO CATETE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Moral,
movida por
IRENE PEREIRA DE OLIVEIRA.

Consta da inicial da ação
: 1)
que a autora,
IRENE PEREIRA DE OLIVEIRA
, seria dona de imóvel na região rural de Marabá; 2) que teria entrado em contato com a empresa requerida para que fosse realizado a primeira ligação da rede elétrica em sua residência (protocolo de atendimento nº 8022367399); 3) que transpassado mais de 7 (sete) meses, não teria sido realizada a ligação do seu imóvel a rede de distribuição de energia elétrica; 4) por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, pleiteando que a requerida fosse obrigada a realizar a ligação de energia e ao pagamento de indenização por dano moral.

Ato contínuo, fora apresentada a Contestação pela Ré (ID. 8424346), onde aduziu, em síntese, que o prazo para a instalação se encontrava suspenso em razão da necessidade da elaboração de obras de infraestrutura para atender o imóvel rural. Por esse motivo, alegou que tais obras somente podem ser realizadas após a concessão de licenças ambientais, conforme preveria o art. 35, II, da Res. 414/ANEEL.

Assim, a parte requerente apresentou a Réplica à Contestação, arguindo que a narrativa da concessionária não merecia acolhida em razão de residência vizinha a sua ter acesso à energia elétrica (ID. 8424352).

Posteriormente, o juízo singular inverteu o ônus da prova e determinou que as partes se manifestassem acerca da intenção de produção de outras provas (ID. 8424360). Por esse impulso, as litigantes pleitearam o julgamento antecipado da lide (ID. 8424362 e ID. 8424364).

Prolatada sentença (ID. 8424365), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTES os pedidos da autora. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a demora na realização do atendimento fora desarrazoada em razão da essencialidade do serviço prestado. Por essa esteira, também considerou pela existência de dano material que ensejou o dever de indenizar em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

APELAÇÃO apresentada pela demandada (ID. 8424374), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que a obrigação cerne do litígio se encontrava com prazo de realização suspenso em razão da necessidade do empreendimento de obras de infraestrutura, conforme permitiria a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Por esse motivo, alega que as condenações decorrentes da obrigação merecem ser afastadas. Subsidiariamente, pleiteia pela redução do quantum indenizatório.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões da parte apelada (ID. 8424382), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803342-03.2021.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES E MATHEUS FRANCA FERREIRA DO CARMO

APELADA: IRENE PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADA: LETICIA MELO CAMARGO CATETE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Voltou-se a apelante contra a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-a na obrigação de fazer constituída na ligação do imóvel da autora à rede de distribuição de energia. De outro modo, o
decisum
impôs à recorrente o dever do pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede recursal, percebe-se que a tese defendida pela recorrente cinge-se na sustentação de que a demora na realização do serviço se sucedeu em razão do imóvel da autora se encontrar em sítio rural, onde se faria necessária a realização de obras de infraestrutura para atender a demanda. Por esse motivo, alega que o prazo legal para a realização do serviço se encontrava suspenso, esperando autorização de autoridade pública, conforme resoluções normativas de sua agência reguladora.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso.

De antemão, percebe-se que a autora se incumbiu de apresentar conteúdo probatório que evidenciou que a demora vivenciada superou os prazos de ligação de energia previstos pela Resolução Normativa nª 414 da ANEEL (ID. 8424333 à ID. 8424335).

Por esse motivo, conforme assevera o inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, coube à concessionária apelante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Tal se sucedeu dessa forma, que a argumentação desenvolvida em defesa e nessa fase recursal persiste em afirmar situação fática que modificaria a até então legitima pretensão da consumidora. Eis que, portanto, a análise recursal deve observar se as teses levantadas pela apelante são suficientes para afastar o direito sustentado pela ora apelada.

Sob essa perspectiva e a respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

De fato, faz-se importante ressaltar que o inciso II do art. 35 da Resolução Normativa nº 414 da ANEEL prevê que os prazos para a realização do serviço cerne do litígio deverão ser suspensos quando
‘’cumpridas todas as exigências legais, não for obtida licença, autorização ou aprovação de autoridade competente’’.

Por esse caminho, por mais que a resolução normativa permita aludido tipo de suspensão, resta evidente dos autos que a concessionária apelante não se desincumbiu de comprovar suas diligências para obtenção da mencionada licença, a qual seria, conforme alegado, necessária para a realização da obrigação cerne do litígio. Eis que, portanto, impossível se aferir se de fato foram cumpridas de maneira célere
‘’todas as exigências legais’’
que a si cabiam.

Desse modo, manifesto que não se pode considerar hábil a prova da mera apresentação de tela de sistema administrativo que demonstra que alguma obra fora autorizada e estava sendo executada em período desinformado, tendo em vista que tal documento não conduz a uma melhor elucidação de sua tese de que o prazo para realização da obra estava de fato suspenso (ID. 8424348 - Pág. 2).

Por esse motivo, restando insuficiente o conteúdo probatório fornecido pela ora apelante, forçoso considerar que existiu demora injustificada para a realização de serviço essencial.

Por outro lado, uma vez considerado pela demora injustificada, patente que tal fato importa em reconhecer a falha na prestação do serviço. Dado a falha, denota-se pelo reconhecimento do dano moral
in re ipsa
ao caso, tendo em vista que a autora se encontrou tolhida de serviço considerado essencial. É o que vem compreendendo a cediça jurisprudência pátria, em interpretação normativa conjunta do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor com o art. 10, I da Lei nº 7.783/89.

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA– RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –.INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO DA EMPRESA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se nos presentes recursos: a) a ocorrência, ou não, de danos morais na espécie; e b) a justeza do valor fixado a título de indenização por danos morais. 2. Controvérsia centrada na discussão sobre: a) a configuração de dano moral pela desligamento por consumo final indevido e demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica; b) valor da indenização por danos morais
. 3. A responsabilidade civil decorrente da prestação de serviço ao consumidor é de ordem objetiva, respondendo a empresa prestadora de serviço pelos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, forte no art. 14, da Lei n° 8.078, de 11/09/90 (Código de Defesa do Consumidor). 4. A demora injustificada para o religamento do serviço de energia elétrica configura, em regra, dano moral in re ipsa, tendo em vista tratar-se de uma atividade essencial, ex vi do art. 10, inc. I, da Lei nº 7.783, de 28/06/1989.
5. O valor arbitrado a título de compensação por danos morais deve se ater a critérios como a dimensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor, a capacidade econômica das partes, bem como as peculiaridades do caso concreto, não podendo constituir meio de enriquecimento sem causa, mas tampouco deve representar quantia que, de tão ínfima, não importe em repreensão ao ofensor, tolhendo-se da reprimenda o caráter educador e preventivo, também ínsito à condenações desse jaez. Portanto, à luz de tais considerações, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigura-se cabível a manutenção da indenização arbitrada em R$ 10.000,00. 6. Apelação conhecida e não provida (TJMS. Apelação Cível n. 0843347-76.2019.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 23/07/2021, p: 27/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NO RELIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Demonstrada a demora injustificada no religamento de energia elétrica e não se desincumbindo a empresa ré em comprovar a ciência do consumidor da necessidade de troca do relógio medidor, resta caracterizada a falha na prestação de serviço, a qual implica na condenação da concessionária por danos morais
. À vista das peculiaridades do caso concreto, o montante de R$3.000,00 é suficiente para ressarcir a violação da honra da autora e servir de valor coercitivo à empresa ré. (TJMS. Apelação Cível n. 0801285-49.2019.8.12.0024, Aparecida do Taboado, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 28/05/2021, p: 02/06/2021)

Por outro lado, examina-se que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) merece ser mantido, tendo em vista o grande lapso de tempo em que a consumidora se viu impedida do recebimento de energia elétrica sem maiores explicações da concessionária recorrente. É o que se vê na particularidade do caso, eis que a apelada permaneceu por mais de 6 (seis) meses sem recebimento de energia elétrica.

Por esse motivo, faz-se medida de justiça manter o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da dimensão do dano e do grau de culpabilidade do ofensor, bem como as peculiaridades do caso concreto.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PPROVIMENTO, mantendo a integralidade da sentença guerreada.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/04/2023